Tribunal: TJES
Processo: 5017346-38.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017346-38.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: DIEGO MELO MONTEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017346-38.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RECORRIDO
: DIEGO MELO MONTEIRO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. RESTITUIÇÃO APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO OU DA CONTEMPLAÇÃO DA QUOTA. TAXA ADMINISTRATIVA PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CONTEMPLAÇÃO. RECURSO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de restituição de valores em que o autor alega ter aderido a grupo de consórcio administrado pela ré e, após desistência, pleiteia a devolução imediata dos valores pagos (R$ 35.568,00), por contrato firmado após a vigência da Lei nº 11.795/08.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Reconheceu o direito à restituição imediata, fundamentando-se no Incidente de Uniformização nº 22/2015 (TJES) para contratos novos, e afastou a tese do REsp 1.119.300/RS. Considerou abusiva a taxa de administração contratada (superior a 20%) e, por equidade (Art. 6º, LJE), reduziu a retenção para 10% sobre o valor pago. Condenou a ré à restituição, com juros legais a partir da citação.

3. Recurso inominado da administradora, pugnando pela reforma. Alega erro material na sentença (taxa contratada era 22%, não 20%); que a restituição só pode ocorrer 30 dias após o encerramento do grupo (aplicação do REsp 1.119.300/RS); a legalidade da taxa contratada (Súmula 538/STJ); e que os juros de mora devem incidir apenas após o prazo final para devolução (fim do grupo).

4.
Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).

5. Adoção do Enunciado nº 25 da Turma de Uniformização dos Juizados do Espírito Santo (É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
Superado o IRDR Nº 22/2015
.

6.
Quanto à taxa de administração, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante. Sentença mantida neste ponto.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para determinar: a) a devolução dos valores pagos em até 30 dias após o encerramento do grupo consortil, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes; b) a correção monetária incidirá a partir de cada desembolso, pelo IPCA, bem como os juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a contar somente a partir do 31° dia após o encerramento do grupo ou da data da contemplação da quota desistente.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)